Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706531-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOICYELLY REGIA DE LIMA PACIENTE: DIOGO FIGUEIREDO DE MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOICYELLY REGIA DE LIMA, advogada constituída, com OAB/DF no 35.398, em favor de DIOGO FIGUEIREDO DE MACEDO, em execução penal pela prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que homologou a desistência do recurso de apelação interposto. Alega a impetrante que “O Paciente foi intimado da decisão e manifestou a vontade de recorrer, conforme documento assinado à vista do secretário do juízo (mov. do processo 0706468- 14.2021.8.07.0007), contudo, a Defesa Técnica não apresentou às razões recursais e desistiu unilateralmente do recurso interposto pelo Paciente, sem sequer informá-lo ou comunicá-lo. Posteriormente, o MM. Juiz, ora Autoridade Coatora, ignorando conflito de interesses instalado nos autos, entre acusado e defensor, à vista do pedido de desistência da Defesa Técnica, homologou a desistência do recurso do Paciente, sem sua anuência e sem sequer intimá-lo da desistência feita nos autos pelo seu Defensor, que transitou em julgado em 31/01/2023”. Argumenta que “incorreu em erro o d. Magistrado processante, quando não nomeou outro defensor para evidenciar as razões recursais, posto que latente o conflito de interesses entre Defesa Técnica e Paciente no processo”. Acrescenta que “contata-se uma nulidade absoluta no processo, causando prejuízo substancial ao direito de defesa do Paciente, criando óbice o duplo grau de jurisdição”. Requer, com isso, liminarmente, “o restabelecimento da liberdade do Paciente, determinando Vossa Excelência a suspensão do processo de execução no 0401321-85.2023.8.07.0015 em trâmite na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA até ulterior decisão do mérito deste remédio constitucional”. No mérito, postula a declaração de nulidade da decisão que homologou a desistência do recurso pleiteado pela defesa técnica, com a desconstituição do trânsito em julgado, recebimento do apelo interposto e reabertura do prazo para a apresentação de razões recursais. Na sequência, pede que seja restituída a liberdade do paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que homologou a desistência do recurso interposto pelo réu, tampouco qualquer outra documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos acontecimentos a comprovar a ilegalidade narrada. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de março de 2023 13:25:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora